Tribunal: TCU
Processo: 029.108/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 286/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/92, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, c/c art. 19 da IN-TCU 71/2012, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, para que lhe possa ser dada quitação, e em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.108/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo Irineu Pastana de Oliveira (XXX.072.962-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belterra - PA 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012, e ao responsável, Geraldo Irineu Pestana de Oliveira; 1.8. dar ciência ao instaurador, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, acerca da necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de Tomada de Contas Especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012.